Tribunal: TCU
Processo: 014.006/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da prejuízos ao Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular, decorrentes de dispensação irregular de medicamentos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de prejuízos ao Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular decorrentes de dispensação irregular de medicamentos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas da S.M.D. - Comércio e Serviço de Produtos Farmacêuticos Ltda., de Solange Maria Dantas e de Fernando Mendes de Lima, condenando-os ao pagamento das quantias especificadas nos subitens 9.1.1 e 9.1.2 abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento das quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno: 9.1.1. S.M.D. - Comércio e Serviço de Produtos Farmacêuticos Ltda. em solidariedade com Solange Maria Dantas: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 014.006/2021-9 Data da Ocorrência Valor Original (R$) 14/03/2013 4.714,46 14/03/2013 22,80 08/04/2013 2.735,38 16/04/2013 133,65 31/05/2013 4.270,55 31/05/2013 30,00 04/06/2013 4.243,36 01/07/2013 328,59 02/07/2013 5.471,57 02/07/2013 19,20 25/07/2013 5.080,94 25/07/2013 141,92 30/08/2013 5.167,82 30/08/2013 66,80 01/10/2013 5.016,35 02/10/2013 435,51 12/11/2013 4.982,91 12/11/2013 13,46 06/12/2013 5.318,64 30/12/2013 5.747,58 30/12/2013 19,20 30/12/2013 61,56 07/02/2014 5.061,37 28/02/2014 427,68 28/02/2014 6.386,89 28/02/2014 2,40 28/02/2014 87,12 16/04/2014 7.150,20 12/05/2014 11.795,45 30/05/2014 12.843,72 30/05/2014 25,56 07/07/2014 11.132,98 31/07/2014 13.424,23 01/08/2014 8.551,98 01/09/2014 15.892,93 01/09/2014 49,20 01/09/2014 38,40 09/09/2014 8.611,92 09/09/2014 13,46 01/10/2014 21.077,71 02/10/2014 11.266,56 03/11/2014 32.628,48 28/11/2014 29.613,99 28/11/2014 14,04 14/01/2015 30.674,64 09/02/2015 32.089,37 09/02/2015 7,20 04/03/2015 11.549,79 05/03/2015 19.220,72 02/04/2015 29.283,05 02/04/2015 41,54 05/05/2015 30.066,17 12/06/2015 23.358,44 15/06/2015 14.456,07 15/06/2015 19,44 03/07/2015 22.605,75 06/07/2015 14.857,02 06/07/2015 14,04 05/08/2015 18.516,55 06/08/2015 9.148,95 31/08/2015 23.659,05 31/08/2015 7,20 14/10/2015 23.715,22 14/10/2015 43,46 30/10/2015 24.324,85 30/10/2015 10,80 9.1.2. S.M.D. - Comércio e Serviço de Produtos Farmacêuticos Ltda. em solidariedade com Solange Maria Dantas e com Fernando Mendes de Lima: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 18/12/2015 31.773,68 18/12/2015 10,80 9.2. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL MULTA S.M.D. - Comércio e Serviço de Produtos Farmacêuticos Ltda. R$ 100.000,00 Solange Maria Dantas R$ 100.000,00 Fernando Mendes de Lima R$ 5.000,00 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. informar o teor desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para conhecimento, e à Procuradoria da República em Goiás, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis.